Tribunal: STF
Processo: RE 78129
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- DECISÃO QUE CONSIDERA INCABIVEL A COBRANÇA
DE MULTA E JUROS, POR VIA DE AÇÃO EXECUTIVA, PELA FALTA DE PREVIA E
REGULAR APURAÇÃO DO DÉBITO.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTOS LEGAIS
SOBRE O CABIMENTO DO RITO EXECUTIVO, POR TER SIDO CONSIDERADA, IN
CASU, SEM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA, A DIVIDA RECLAMADA.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA ALINEA "A", NÃO CONHECIDO.